Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-87.2021.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-87.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0003-64 (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1000947-87.2021.8.11.0044

– Paranatinga

Agravante
:

Jatabairu Francisco Nunes

Agravada:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1000947-87.2021.8.11.0044

– Paranatinga

Agravante
:

Jatabairu Francisco Nunes

Agravada:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Jatabairu Francisco Nunes
, em face do v.
acórdão proferido por esta Câmara, que rejeitou o embargos de declaração aviado, mantendo o julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada.

Inconformado, o agravante recorre sustentando que o v. acórdao está totalmente equivocado, pois
ao mesmo tempo em que reconhece o serviço prestado, reduziu o valor da condenação originária. Defende que os honorários devem ser fixados de acordo com o valor da causa constante nos autos n. 0000
568-96.2003.8.11.0044, conforme estabelece a tabela de honorários da OAB/MT.

Pugna pela reforma do v. acórdão.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art.
1.021, §4° do CPC
(id.

149067197
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1000947-87.2021.8.11.0044

– Paranatinga

Agravante
:

Jatabairu Francisco Nunes

Agravada:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jatabairu Francisco Nunes

ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatício em face de
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
, tendo a douta magistrada
a quo

julgado
procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizada da causa da ação de usucapião, com incidência de correção monetária pelo IGP-M a partir de 02.07.2003 (data da propositura daquela ação) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido por esta
Câmara
,
para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora na forma fixada na r. sentença, sendo o entendimento mantido na
decisão integrativa
(id. 144165156).

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que
o v. acórdao está totalmente equivocado, pois
ao mesmo tempo em que reconheceu o serviço prestado, reduziu o valor da condenação originária. Defende que os honorários devem ser fixados de acordo com o valor da causa constante nos autos n. 0000
568-96.2003.8.11.0044, conforme estabelece a tabela de honorários da OAB/MT.

Pugna pela reforma do v. acórdão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.”
(RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Por outro lado, impõem-se ao recorrente a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022